Tribunal: TJPA
Processo: 0803921-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803921-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CLEYSSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO QUE IMPUGNA EXCLUSIVAMENTE A FIXAÇÃO DE ASTREINTES –
HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento que impugna exclusivamente a fixação de astreintes em decisão interlocutória.

2 –
Superior Tribunal de Justiça que firmou a tese segundo a qual a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3 – Tratando-se de recurso que impugna exclusivamente o capítulo de decisão interlocutória que fixou astreintes para o eventual de descumprimento da determinação judicial cominada, tenho que tal hipótese não se enquadra a qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

4 – Ademais, tenho que além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
na questão apta a mitigar a taxatividade do rol na hipótese, visto que inexiste óbice a eventual adequação da multa cominatória no âmbito de recurso de apelação.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de maio de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803921-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA:
CLEYSSON PEREIRA DOS SANTOS

COMARCA DE ORIGEM:
CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face de
CLEYSSON PEREIRA DOS SANTOS
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, não conheceu do recurso ajuizado pela instituição financeira, ora agravante.

A recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
8743621)
objetivando a reforma de decisão proferida nos autos de origem, que, deferiu tutela de urgência em favor do autor, ora agravado, e fixou astreintes.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 8816825), face a ausência de caracterização das hipóteses dispostas no art. 1.015 do CPC/2015, esta relatora deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento.

Dessa decisão, interpôs a instituição financeira BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, Recurso de Agravo Interno (ID. 9078577).

Alega, em síntese, que o rol do art.1015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interpretação extensiva do rol quando presente circunstância excepcional capaz de causar prejuízo processual; que no caso concreto, o prejuízo seria evidente, uma vez que a decisão fixou multa cominatória.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida para afastar as astreintes fixadas.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento que impugna exclusivamente a fixação de astreintes em decisão interlocutória.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que o rol do art.1015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interpretação extensiva do rol quando presente circunstância excepcional capaz de causar prejuízo processual; que no caso concreto, o prejuízo seria evidente, uma vez que a decisão fixou multa cominatória.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

Analisando os autos, depreende-se que a autora/agravante interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que inadmitiu Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão de origem não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante defende nas suas razões o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento sob a alegação de que a taxatividade do rol do mencionado dispositivo, possuiria natureza mitigada, consoante posicionamento do STJ.

Como é sabido,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do CPC, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não obstante, tratando-se de recurso que impugna exclusivamente o capítulo de decisão interlocutória que fixou astreintes para o eventual de descumprimento da determinação judicial cominada, tenho que tal hipótese não se enquadra a qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria em comento:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE HIPOTECA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO DE PERDA DE UMA CHANCE.
DECISÃO QUE FIXOU MULTA ASTREINTE. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO
.
O cabimento do agravo de instrumento deve observar os requisitos do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada, a qual fixou astreintes a todos os réus de modo solidário, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outrossim, não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), uma vez ausente demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelaçã
o. Aplicação de multa em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do NCPC. Litigância de má-fé não configurada. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AGT: 70084719277 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 17/12/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE HIPOTECA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO DE PERDA DE UMA CHANCE.
DECISÃO QUE FIXOU MULTA ASTREINTE. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento. No caso, a decisão que fixou astreintes a todos os réus de modo solidário não encontra amparo no artigo citado. Não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente inadmissível.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 70084643063 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/10/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2020). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTE NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ART. 1.015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO. - A nova sistemática imposta pelo art. 1.015, do CPC/2015, admite apenas a interposição de Agravo de Instrumento, na fase de conhecimento, contra Decisões Interlocutórias expressamente previstas em seu rol - É devida a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente.

(TJ-MG - AGT: 10000170454375005 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 29/01/0019, Data de Publicação: 04/02/2019). (Grifei).

Ademais, tenho que além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
na questão apta a mitigar a taxatividade do rol na hipótese, visto que inexiste óbice a eventual adequação da multa cominatória no âmbito de recurso de apelação.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/05/2022